Tribunal: TJBA
Processo: 8031732-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031732-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATC - AGUIAR TERCEIRIZACAO E CONTABILIDADE S/S LTDA

Advogado(s)
:
SAULO GONCALVES SANTOS, FABIO PEDROSA VASCONCELOS, FABIO CARVALHO DE ALVARENGA PEIXOTO

APELADO: TELVINO LUIZ PAVAN e outros

Advogado(s)
:
MARIA ELISABETE DIAS GOMES, CARLA MARIA DE BORBA FERREIRA, MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1022/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ATC - Aguiar Terceirização e Contabilidade S/S Ltda., contra a decisão monocrática que não conheceu de Apelação interposta em face da homologação do plano de recuperação judicial, sob fundamento de inadequação da via recursal eleita. A Agravante sustenta que a decisão homologatória possui natureza de sentença, justificando a interposição de Apelação, nos termos do art. 164, § 7º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências (LREF). Requereu o juízo de retratação para permitir o processamento do recurso ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se a decisão que homologa o plano de recuperação judicial tem natureza de sentença, admitindo a interposição de Apelação, ou se se trata de decisão interlocutória, sendo cabível o Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do plano de recuperação judicial não encerra o processo, configurando-se como decisão interlocutória, conforme
o
disposto no art. 59, § 2º, da LREF, que prevê expressamente o cabimento de Agravo de Instrumento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1022, firmou tese no sentido de que todas as decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência são impugnáveis por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que a interposição de Apelação, contra a homologação do plano de recuperação judicial, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Diante da previsão legal e da jurisprudência sedimentada, mantém-se a decisão que não conheceu da Apelação, por inadequação da via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno desprovido.

________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LREF, arts. 59, § 2º, e 164, § 7º; CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1022, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo Interno n.º
8031732-05.2024.8.05.0001
,

sendo Agravante
ATC - AGUIAR TERCEIRIZAÇÃO E CONTABILIDADE S/S LTDA

e Agravado
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.